Tribunal: TJDFT
Processo: 0000106-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – A Lei no 9.656/98 autoriza à operadora de plano de assistência à saúde fixar em até vinte e quatro horas o período máximo de carência para a cobertura de atendimento em casos de urgência e emergência, cujos contratos devem ser claros a esse respeito e acerca do início de sua vigência (art. 12, inciso V, ‘c’ e art. 16, incisos II e III).
2 – In casu, quando a autora precisou de atendimento de emergência e internação, o prazo de carência previsto em contrato como estipulado no art. 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei no 9.656/98 já havia transcorrido, não havendo que se confundir com o prazo geral de 180 dias, estabelecido para os casos dos demais procedimentos médico-hospitalares.
3 - A Lei no 9.656/98 veda expressamente a possibilidade de as operadoras limitarem o período de internação dos segurados quando o plano contratado incluir a modalidade hospitalar, razão pela qual o referido prazo não pode ser ainda mais reduzido às primeiras doze horas do ingresso do paciente na unidade hospitalar sob o fundamento dos artigos 2o e 3o da Resolução CONSU no 13/98.
4 - Por seu estrito escopo, não cabe em resolução administrativa dispor acerca de alteração, restrição ou limitação de prazos de carência já estabelecidos em texto de lei federal (Resolução CONSU no 13/98, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/98, art. 12, inc. V, ‘c’; art. 35-C; art. 35-D, na redação dada pela MP no 1.665/98).
5 – Constitui prática abusiva a inserção em contrato de plano de saúde de cláusula que imponha prazo de carência superior a vinte e quatro horas para o atendimento médico em caráter de emergência ou urgência, ou que limite o período de tratamento e internação hospitalar, nos moldes das Súmulas no 302 e 597, do STJ.
6 – Negado provimento ao recurso.